Tribunal: STF
Processo: ARE 1327057
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN. BASE DE CÁLCULO. SOCIEDADES DE PROFISSIONAIS DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. ÓBICES JURÍDICOS IMPEDITIVOS DO PROSSEGUIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE EXAME DO MÉRITO DA CAUSA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DIVERGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.